Tribunal: STF
Processo: Rcl 43938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Sebastião Bernardo da Silva contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Brotas/SP nos autos do Processo nº 1500328-61.2020.8.26.0095, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 11.
    2. Narra a inicial que foi expedido, em desfavor do Reclamante, mandado de prisão temporária por suposto crime de tortura. 
    Informa que o Juízo reclamado “entendeu que não houve ilicitude na utilização das algemas no ato da prisão, como se o uso das algemas fosse uma consequência natural da prisão do agente, confrontando frontalmente com o entendimento sumulado desta Corte”.
    Relata que o sistema de vigilância do estabelecimento do Reclamado “filmou toda a ação dos policiais que despropositadamente utilizaram-se de algemas para cumprir o mandado de prisão”. 
    Argumenta, em síntese, que o ato reclamado afrontou o enunciado da Súmula Vinculante nº 11, porquanto o reclamante foi algemado, sem que houvesse qualquer tipo de resistência, ou seja, sem justificativa plausível. 
    Requer a procedência da reclamação, para que seja declarada a nulidade da prisão temporária.
    3. Indeferido o pedido de medida liminar.
    4. Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela pela extinção do feito sem julgamento de mérito, ante a perda de objeto. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    3. Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    4. O reclamante aponta nulidade da prisão temporária por descumprimento da Súmula Vinculante nº 11, que assim dispõe:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    5. O mencionado verbete estabelece balizas para o uso excepcional de algemas nos casos de (i) resistência, (ii) fundado receio de fuga, ou (iii) perigo à integridade física própria ou alheia. Outrossim, o enunciado prescreve que tanto o agente público competente para a prática do ato quanto o Estado detêm responsabilidade no juízo de adequação e de razoabilidade no uso de algemas, de modo que podem sofrer sanção no caso de comprovada abusividade ou ilegalidade.
    6. Revelam os autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática de tortura, tipo penal previsto no art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97.
    7. Na peça de representação pela concessão de mandado de prisão temporária emitida pela autoridade policial, consta que o Reclamante “é temido por fazer parte de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas”, destacado ser “uma pessoa muito violenta, sempre envolvido na prática de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça”.
    8. Por seu turno, da decisão que decretou a prisão temporária do Reclamante extraio os seguintes excertos(destaquei):
    “[...]
    Informa [a autoridade policial] que o averiguado se portou de forma ameaçadora em relação aos policiais civis incumbidos da investigação e que atualmente goza de livramento condicional.
    [...]
    Do apurado pela autoridade policial, verifica-se que, de fato, há fundadas razões no sentido de que o indiciado tenha tomado parte do crime de tortura, que teria sido praticado para compelir o usuário de drogas ao pagamento da dívida. 
    Com efeito, a vítima informalmente confirmou aos investigadores ter sido objeto da punição registrada em vídeo e que o indiciado teria lhe aplicado as punições em decorrência de inadimplência com drogas que dele adquiriu para uso.
    A conduta imputada ao averiguado é grave, e, dos relatos informais colhidos na investigação há fortes indícios de que o averiguado continua vinculado ao meio criminoso, fazendo do tráfico de drogas um meio de sustento econômico, além de se pautar pelo uso da violência. 
    Assim, por haver imprescindibilidade para que se encerrem as investigações, nos termos relatados pela Autoridade Policial, e para que sejam evitados desdobramentos nocivos do comportamento do investigado, é juridicamente viável a decretação da prisão temporária.
     [...]”
    9. A autoridade reclamada afirmou, ainda, que “não se verifica ilicitude na utilização de algemas no ato da prisão, medida adequada presente justificativa para a prisão temporária”.
    10. Nesse senda, é de todo inviável dissentir das premissas contidas no ato reclamado para chegar-se à conclusão do uso indevido de algemas. Eventual desacerto do ato reclamado há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados, porquanto inadequada a utilização da reclamação constitucional à reelaboração fática. Nessa linha de argumentação jurídica, colho os seguintes precedentes (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência. 3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, associadas às condições do local da audiência e às circunstâncias em que foi realizado o flagrante. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 34822 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A Súmula Vinculante 11 estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes. 4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016). 5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39193 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)
    12. Noutro giro, verifico, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 29.10.2020, o Reclamante foi colocado em liberdade, uma vez expirado o prazo de 30 (trinta) dias da prisão temporária, a despeito de ter sido contra ele decretada a prisão preventiva por fundamento diverso, nos autos do processo nº 1500324-24.2020.8.26.0095.
    13. Esse o quadro, tendo em vista que a presente reclamação buscava a nulidade da prisão temporária, ante o alegado uso irregular da algema no cumprimento do mandado, já decorrido o prazo da prisão temporária, não mais subsiste interesse no prosseguimento do feito.
    14. Nesse sentido se manifestou a douta Subprocuradora-Geral da República:
    “4. Assim, considerando que a presente Reclamação visa estritamente a revogação de prisão temporária já cumprida, sendo certo que o reclamante foi posto em liberdade e voltou a ser preso por fundamento diverso, a discussão trazida aos autos tornou-se prejudicada”.
    15. Ademais, em reclamação julgada improcedente por esta Corte Suprema, porquanto o uso alegadamente injustificado da algema decorreu de ato não processual praticado por autoridade policial, assim como ocorrido na hipótese vertente, o Ministro Luiz Fux, em seu voto, asseverou que a “súmula que impede o uso das algemas só tem repercussão no processo quando causa prejuízo para a defesa, em razão do uso das algemas. Por exemplo, levar o preso algemado ao Tribunal do Júri e mantê-lo sob algemas. Aí, dá a impressão de um réu com alta periculosidade”. (Rcl 7.116, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 29.6.2016).
    16. Não demonstrada, portanto, a violação da Súmula Vinculante nº 11.
    17. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora